Tribunal: TJSP
Processo: 2056481-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000367897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2056481-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante FRED SHUM e Paciente GEORGE SANTOS CONCEIÇÃ0.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2056481-51.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/5
Habeas Corpus no 2056481-51.2020.8.26.0000
Impetrante: Fred Shum
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca da Capital
- SP
Paciente: George Santos Conceição
Voto no 13.384
HABEAS CORPUS - ROUBO SIMPLES - Pedido de revogação
da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a
segregação
cautelar
presentes
-
Decisão
que
justifica
suficientemente a custódia cautelar - Constrangimento ilegal
não caracterizado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Fred Shum, em favor de George Santos Conceição, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca da
Capital - SP, alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como coatora
converteu sua prisão em flagrante, pela suposta prática do crime de roubo "de 01
(um) telefone celular", em preventiva, apesar de ausentes os pressupostos da
custódia cautelar, em dissonância com o princípio da presunção de inocência.
Argumenta que o paciente é tecnicamente primário,
trabalhador, possuidor de residência fixa no distrito da culpa e de advogado
constituído.
Aduz que, em caso de eventual condenação, poderá ser
fixado regime inicial diverso do fechado, sendo desnecessária a prisão preventiva
nesse momento.
Sustenta, ainda, que a decisão atacada é carente de
fundamentação concreta, bem como as medidas cautelares diversas da prisão
são suficientes ao presente caso, visto que não há qualquer indício nos autos no
sentido de que o paciente, em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2056481-51.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/5
instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que o paciente seja colocado em liberdade provisória, expedindo-se alvará de
soltura em seu favor.
Indeferida
a
liminar
(fls.
60/61),
e
dispensadas
as
informações, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela denegação
da ordem (fls. 65/66).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos originários, o paciente foi
denunciado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal
porque, no dia 22 de março de 2020, por volta de 10h45, na Avenida Zaki Narchi,
na cidade e Comarca de São Paulo/SP, subtraiu, para si, mediante grave
ameaça, simulando o porte de arma de fogo, 01 (um) telefone celular, da marca
Motorola, modelo Moto G8 Play, pertencente à vítima Vitor Afonso Santos de
Jesus (cf. fls. 02/03 dos autos de origem).
Trata-se, portanto, de delito grave, que causa indignação e
que indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a
custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento
ilegal, como aduzido pelo impetrante.
No caso dos autos, são significativos e relevantes os indícios
do envolvimento do paciente na grave ocorrência criminosa, conforme se
depreende da r. decisão de fls. 49/51, bem como de seus relatos à autoridade
policial, em que teria confirmado a prática do crime que lhe é imputado (fls. 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2056481-51.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/5
Assim como na hipótese dos autos, presentes dados
sugestivos a propósito da realidade da acusação, concernentes à existência de
prova do crime e indícios de autoria, faz-se necessária a custódia cautelar em
função de determinados objetivos, que se relacionam à garantia da ordem
pública, à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei
penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem, uma vez
que foi suficientemente fundamentada, não somente na gravidade concreta do
delito, mas também para assegurar a boa instrução criminal e a aplicação da lei
penal em caso de condenação.
Note-se, ademais, que na hipótese dos autos não há violação
ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui obstáculo
jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas cautelares como,
na hipótese em apreço, a prisão preventiva (Nesse sentido, aliás, já decidiu o
STF no HC 77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
Diante disso, impossível considerar ilegal ou desprovida de
justa causa a prisão do paciente ou, até mesmo, ausentes os requisitos da
custódia decretada, se o Juiz expressamente anotou os motivos que levaram à
decretação da prisão, reconhecendo a presença dos requisitos legais.
Não há falar-se aqui, ainda, em aplicação de quaisquer
medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às
circunstâncias do fato praticado (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11).
Ademais, como bem observado no parecer ministerial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2056481-51.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/5
eventuais predicados pessoais, não implicam em direito absoluto à liberdade,
principalmente quando presentes os fundamentos da prisão cautelar (STJ, HC
25745-SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/04/2003).
Assim, não havendo como reconhecer o constrangimento
ilegal capaz de justificar a soltura pretendida, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator